Tribunal: TJMT
Processo: 1011654-47.2022.8.11.0055
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011654-47.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEIVY RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 155.286.856-72 (RECORRENTE), ALAYANE KATIKA - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), EDILTON REZENDE DA SILVA - CNPJ: 28.425.660/0001-33 (RECORRIDO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011654-47.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração n. 1011654-47.2022.8.11.0055

Embargante:

Leivy Ramos de Oliveira Júnior

Embargados:
Aline Inês Pereira de Sá e
Edilton Rezende da Silva

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado para declarar a nulidade parcial da sentença quanto ao reconhecimento de grupo econômico de ofício e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à embargada, por ausência dos requisitos legais e ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão e contradição ao afastar a desconsideração da personalidade jurídica; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes para o julgamento, inexistindo omissão ou contradição.

4.

A referência ao regime de bens do casamento constituiu apenas um dos fundamentos da decisão, que também reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre a embargada e a empresa executada, bem como a ausência de prova de participação na gestão, de benefício direto ou de confusão patrimonial envolvendo a executada.

5.

A utilização de máquina de cartão e recebimentos via Pix vinculados ao Cadastro de Pessoas Físicas da embargada foi expressamente analisada, concluindo-se que tais elementos se relacionam à pessoa jurídica da qual ela é sócia, sem demonstrar confusão patrimonial com a empresa executada.

6.

O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao julgamento. 2. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração dos requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil, não sendo suficiente a existência de elementos relacionados a pessoa jurídica diversa da executada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 4. A oposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista na legislação processual.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo 93, inciso IX; Código Civil, artigo 50; Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011654-47.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração n. 1011654-47.2022.8.11.0055

Embargante:

Leivy Ramos de Oliveira Júnior

Embargados:
Aline Inês Pereira de Sá e
Edilton Rezende da Silva

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Leivy Ramos de Oliveira Júnior.

Ação:

de

Execução de Título Extrajudicial.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id.

360706969)
:
julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na modalidade expansiva, formado por Edilton Rezende da Silva, Aline Inês Pereira de Sá e Leandro Carneiro de Olinda, bem como reconheceu o grupo econômico entre as pessoas jurídicas jurídicas inscritas nos CNPJs nº 28.425.660/0001-33 (Farmácia Popular do Trabalhador), nº 07.681.815/0001-22 (Drogarias Bem-Estar) e nº 41.554.894/0001-49 (LC Olinda).

Acórdão
(Id. 370438391): conheceu do recurso inominado interposto por
Aline Inês Pereira de Sá
e deu-lhe provimento para acolher a preliminar de julgamento
extra petita
e DECLARAR a nulidade parcial da sentença de primeiro grau, apenas quanto ao reconhecimento da existência de grupo econômico entre os CNPJ’s nº 28.425.660/0001-33, nº 07.681.815/0001-22 e nº 41.554.894/0001-49, bem com para JULGAR IMPROCEDENTE o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à recorrente, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Embargos de Declaração
(Id. 372456889):

o embargante alega que há contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011654-47.2022.8.11.0055

Embargos de Declaração n. 1011654-47.2022.8.11.0055

Embargante:

Leivy Ramos de Oliveira Júnior

Embargados:
Aline Inês Pereira de Sá e
Edilton Rezende da Silva

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Leivy Ramos de Oliveira Junior em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto por Aline Inês Pereira de Sá, para declarar a nulidade parcial da sentença de primeiro grau quanto ao reconhecimento de ofício de grupo econômico entre os CNPJs nº 28.425.660/0001-33, nº 07.681.815/0001-22 e nº 41.554.894/0001-49, por configurar julgamento
extra petita
e

julgar improcedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em relação à recorrente Aline Inês Pereira de Sá, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e a ausência dos requisitos do artigo 50 do Código Civil.

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao analisar a tese referente ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, sustentando que esta não se fundamenta na comunicação patrimonial decorrente do casamento, mas, sim, na confusão patrimonial operacional e no desvio de receitas da atividade empresarial.

Aduz, ainda, que não houve enfrentamento adequado das alegações relativas ao direcionamento de recebimentos via Pix para o Cadastro de Pessoas Físicas de Leandro Carneiro de Olinda, bem como à utilização de máquina de cartão vinculada ao Cadastro de Pessoas Físicas da embargada. Sustenta, também, que o acórdão deixou de enfrentar, de forma suficiente, o nexo entre os distintos Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica e a execução, a ação de despejo e a tese de desconsideração expansiva da personalidade jurídica.

Todavia, o acórdão embargado
enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

No que tange à alegada omissão quanto à distinção entre a comunicação patrimonial decorrente do regime de bens e a confusão patrimonial operacional, verifica-se que o acórdão embargado não se limitou a afastar a responsabilidade da recorrente com fundamento no regime de separação total de bens. A referência ao regime matrimonial constituiu apenas um dos elementos considerados no conjunto da fundamentação, que examinou, de forma abrangente, a ausência de qualquer vínculo jurídico entre a recorrente e a empresa executada, a inexistência de prova de sua participação na gestão da empresa Edilton Rezende da Silva ME, a ausência de demonstração de que dela tenha auferido benefício direto e a circunstância de que os elementos utilizados pela sentença de primeiro grau se referiam exclusivamente à Farmácia Pereira de Sá Ltda., pessoa jurídica distinta da executada.

O acórdão consignou expressamente que a confusão patrimonial apta a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer no âmbito da empresa executada, e não em relação à outra pessoa jurídica estranha à lide. Não se verifica, portanto, omissão sobre esse aspecto, mas apenas inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, circunstância que não configura vício sanável por meio de embargos de declaração.

A alegação de omissão quanto ao direcionamento de recebimentos via Pix para o Cadastro de Pessoas Físicas de Leandro Carneiro de Olinda e à utilização de máquina de cartão vinculada ao Cadastro de Pessoas Físicas da embargada igualmente não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente essas circunstâncias ao consignar que a utilização do Cadastro de Pessoas Físicas da recorrente na máquina de cartão estava relacionada à Farmácia Pereira de Sá Ltda., sociedade da qual ela é sócia, e não à empresa executada. Concluiu, ainda, que tal circunstância poderia caracterizar, quando muito, eventual irregularidade na gestão interna daquela pessoa jurídica, sem, contudo, evidenciar confusão patrimonial com a empresa Edilton Rezende da Silva ME.

No tocante à ação de despejo nº 1012659-70.2023.8.11.0055, o acórdão não estava obrigado a dedicar tópico específico a esse elemento probatório isolado. A fundamentação judicial não exige o exame pormenorizado de cada argumento ou documento apresentado pelas partes, sendo suficiente que o órgão julgador enfrente as questões relevantes para a solução da controvérsia de forma coerente e completa. O acórdão concluiu, com base no conjunto dos elementos dos autos, que não havia prova suficiente de que a recorrente teria participado da gestão da empresa executada ou dela se beneficiado de forma a justificar sua inclusão no polo passivo. A ação de despejo, ainda que mencionada como elemento de contexto, não alteraria essa conclusão, pois a ocupação de um imóvel em conjunto com o executado não equivale, por si só, à participação na gestão da firma individual devedora nem à prática de atos de abuso da personalidade jurídica dessa empresa. Não há, portanto, omissão relevante nesse ponto.

Assim, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim, inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026